Tribunal: TJMT
Processo: 1000323-68.2020.8.11.0110
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000323-68.2020.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ELIAS DIAS DE ARAUJO - CPF: 054.982.081-70 (APELANTE), LEONARDO FERREIRA PARREIRA - CPF: 005.471.421-45 (ADVOGADO), WALKER ALVES DE SOUSA - CPF: 014.863.361-75 (ADVOGADO), JOSE SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 325.874.301-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), LUCAS SANTOS SOUZA - CPF: 047.699.541-82 (ASSISTENTE), DHONATAN FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 030.936.981-97 (ASSISTENTE), CESAR SANTANA ANDRADE - CPF: 015.906.991-22 (ASSISTENTE), BADIA TAVERA MACHADO - CPF: 788.096.571-87 (ASSISTENTE), VANILDA APARECIDA CORREA - CPF: 824.254.771-87 (ASSISTENTE), José Ivanildo dos Santos (ASSISTENTE), JOSE SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 325.874.301-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA TENTADO E CÁRCERE PRIVADO (ART. 157, § 2o, VII, C/C ART. 14, II E ART. 148 DO CP) – CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–

ABSOLVIÇÃO
–
IN DUBIO PRO REO
– IMPROCEDÊNCIA – ESPECIAL VALOR PROBANTE DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA – HARMONIA COM OUTRAS PROVAS - CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

Nos crimes contra o patrimônio e de cárcere privado, em regra cometidos clandestinamente, as declarações da vítima, têm especial relevância para formar a convicção sobre a culpa do réu, em especial, quando em conformidade com os depoimentos judiciais da testemunha e do informante também ouvidos na ação penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Elias Dias de Araujo
interpôs a tempo e modo, recurso de
Apelação Criminal
, contra sentença pela qual foi condenado ao cumprimento, em regime
semiaberto
, da pena de
4 anos e 4 meses
de
reclusão
e ao pagamento de
5 dias-multa
, pela prática, em
concurso material
, dos crimes de
Roubo
circunstanciado pelo emprego de
arma branca
e
cárcere privado
(art. 157, § 2o, VII, c/c art. 14, II e art. 148 do CP)

Irresignado, ele objetiva ser
absolvido
com base no axioma
in dubio pro reo
(Ids. 24977967 e 24977968).

As contrarrazões recursais são pelo
desprovimento
do apelo (Id.
90185676
);
igualmente
, em parecer
per relationem
,
opina
a Procuradoria Geral de Justiça, conforme transcrição que se faz do sumário respectivo (Id. 30389473):

“Apelação Criminal — Roubo majorado tentado e cárcere privado [art. 157, § 2°, inciso VII, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, em concurso material com o art. 148, § 1°, inciso I, do Código Penal] – Sentença condenatória – Irresignação defensiva: Pretendida reforma da sentença a fim da absolvição sob alegação de falta de provas – Inviabilidade – Acervo probatório expressa suficientes e incisivas provas produzidas em juízo, deixam inequívocas a existência, caracterização e autoria delitivas – Não há que se falar em eventual reforma na decisão prolatada pelo juízo a quo — Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 27 de agosto de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021